Tribunal: CARF
Processo: 10580.725535/2012-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOANA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.725535/2012-17
ACÓRDÃO
3102-002.953 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO FAMILIAR E SOCIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA
Inexiste nulidade no Auto de Infração que tenha se revestido das
formalidades previstas no art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e que exiba
os demais requisitos de validade que lhe são inerentes.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2008
ENTIDADE
BENEFICENTE
DE
ASSISTÊNCIA
SOCIAL.
IMUNIDADE.
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS AFASTADA.
O RE 636.941/RS, com repercussão geral reconhecida pelo STF, fixou a tese
de que a imunidade tributária prevista no art. 195, § 7o, da Constituição
Federal abrange a Contribuição para o PIS/PASEP, o que se aplica inclusive
quando incidente sobre a folha de salários, no tocante às entidades
beneficentes de assistência social imunes.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães – Relatora
Fl. 298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.953 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725535/2012-17
2

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Fábio Kirzner Ejchel, Joana
Maria de Oliveira Guimarães, Jorge Luis Cabral, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Rodrigo
Pinheiro Lucas Ristow (substituto[a] integral), Pedro Sousa Bispo(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão proferida
pela DRJ:
O presente auto de infração é destinado ao lançamento do PIS devido pela
autuada no ano de 2008, incidente sobre a folha de salários, tendo em vista a
constatação da insuficiência nos recolhimentos efetuados, conforme esclarecido
pela fiscalização no Termo de Verificação Fiscal.
O valor lançado totaliza o montante de R$ 430.558,15, incluídos os juros e a multa
de ofício, calculados até a data de consolidação do crédito.
IMPUGNAÇÃO
Em impugnação ao débito, a autuada alega, em síntese, tratar-se de entidade
beneficente de assistência educacional sem fins lucrativos. Aduz ter sido
declarada de Utilidade Pública em nível federal, assim como pelo Estado da Bahia
e pelo Município de Salvador.
Afirma ser responsável pelo Instituto Social da Bahia - ISBA, sendo fundada em
1953 com primeira sede no Estado do RJ e atualmente com sede na capital
baiana, integrando uma congregação religiosa liderada pela antiga Associação
Adelaide e Clorivière, atual Associação das Filhas do Coração de Maria - Província
Brasil.
E por se tratar de entidade beneficente sem fins lucrativos, entende não estar
sujeita ao recolhimento da contribuição ao PIS com base na folha de salários à
alíquota de 1%, por se tratar de exigência inconstitucional, uma vez desrespeitar a
imunidade conferida pelo artigo 195, §7o da Constituição Federal.
Afirma não se tratar de entidade isenta, mas sim imune, preenchendo todos os
requisitos legais para tanto.
Transcreve a doutrina que entende aplicável ao caso e conclui pela inexigência,
pelo fisco federal, dos valores relativos ao PIS, por se tratar de instituição de
Fl. 299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.953 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725535/2012-17
3
caráter beneficente, prestando serviços de natureza social e educacional,
cumprindo os requisitos do artigo 14 do Código Tributário Nacional.
Não aplicação de juros sobre a multa
Insurge-se contra a cobrança dos juros sobre a multa de ofício alegando que o
CARF, pela 1o Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, já manifestou o seu
entendimento sobre a impossibilidade de tal cobrança, devendo os juros incidir
somente sobre o principal.
Pedido
Requer, assim, seja acolhida a presente impugnação para declarar nulo o auto de
infração lavrado.
Caso não se entenda pela nulidade, que seja efetivada uma revisão fiscal para se
apurar os valores indevidamente exigidos ou, sendo necessária, a produção de
prova pericial.
Protesta provar o alegado por todos os meios de provas em direito permitidas,
especialmente através da documentação contábil da empresa ora autuada.
É o relatório.
A 9a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão
Preto (SP), por meio do Acórdão no 14-90.255, de 14 de fevereiro de 2019, decidiu, por
unanimidade de votos, julgar improcedente a impugnação, nos termos da ementa abaixo
reproduzida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2008
PROGRAMA INTEGRAÇÃO SOCIAL. ENTIDADE IMUNE. INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO
E ASSISTÊNCIA SOCIAL.
É devida pelas instituições de educação e de assistência social a que se refere o
artigo 12 da Lei no 9.532/1997, a contribuição ao PIS, à alíquota de 1%, incidente
sobre a folha de salários
INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DE LEI OU ATO NORMATIVO.
ARGÜIÇÃO.
A instância administrativa é incompetente para se manifestar sobre
inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei ou ato normativo.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFICIO. LEGALIDADE.
A penalidade pecuniária integra a obrigação principal sujeitando-se, assim, à
incidência dos juros de mora quando do seu inadimplemento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.953 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725535/2012-17
4
A Recorrente interpôs Recurso Voluntário, reiterando os fundamentos de fato e de
direito expostos em sua impugnação e requerendo seja julgado nulo o Auto de Infração, por estar
maculado pela incorreta descrição dos fatos e pela falta dos requisitos necessários para a
realização do lançamento, ou, caso não seja este o entendimento, “seja procedida uma REVISÃO
FISCAL para o fim de se depurar do suposto débito os valores indevidamente exigidos, ou, em
sendo necessária, a produção de PROVA PERICIAL”.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Joana Maria de Oliveira Guimarães, Relatora
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade e deve ser
conhecido.
Preliminar de nulidade do Auto de Infração
A Recorrente defende que o Auto de Infração “foi maculado pela incorreta
descrição dos fatos e pela falta dos requisitos necessários para a realização do lançamento” e
requer seja declarada a sua nulidade.
Entendo que não assiste razão à Recorrente.
As nulidades no âmbito do processo administrativo fiscal encontram-se
disciplinadas nos incisos do art. 59 do Decreto no 70.235/72, segundo os quais somente serão
declarados nulos os atos na ocorrência de despacho ou decisão lavrado ou proferido por pessoa
incompetente ou do qual resulte inequívoco cerceamento do direito de defesa à parte, situação
que não se encontra presente no caso ora em julgamento.
Analisando os presentes autos, verifica-se que os atos e termos foram lavrados por
Autoridade Fiscal competente para executar os procedimentos de fiscalização, examinar a
contabilidade da contribuinte e constituir o crédito tributário mediante lançamento.
No caso concreto, inexiste qualquer violação à legalidade ou à ampla defesa, haja
vista os fundamentos colhidos pela Autoridade Fiscal para sua conclusão, além da própria
impugnação e recurso voluntário apresentados pelo sujeito passivo, o qual demonstrou perfeita
cognição, fática e jurídica, dos motivos pelos quais foi lavrada a exigência de ofício.
Pelo exposto, voto pela rejeição da preliminar de nulidade do Auto de Infração.
Mérito
Na mesma linha de sua impugnação, a Recorrente afirma, em seu recurso, ser
entidade beneficente de assistência social e educacional sem fins lucrativos, tendo sido declarada
de Utilidade Pública na esfera federal, assim como pelo Estado da Bahia e pelo Município de
Salvador.
Fl. 301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.953 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725535/2012-17
5
Esclarece ser responsável pelo Instituto Social da Bahia - ISBA, sendo fundada em
1953 com primeira sede no Estado do Rio de Janeiro e atualmente com sede na capital baiana,
integrando uma congregação religiosa liderada pela antiga Associação Adelaide e Clorivière, atual
Associação das Filhas do Coração de Maria - Província Brasil.
E por se tratar de entidade beneficente sem fins lucrativos, entende não estar
sujeita ao recolhimento da contribuição ao PIS com base na folha de salários à alíquota de 1%, por
se tratar de exigência que desrespeita a imunidade conferida pelo artigo 195, §7o da Constituição
Federal.
O acórdão recorrido não discorda da Recorrente no tocante à sua imunidade,
conforme se pode verificar pela leitura do trecho abaixo reproduzido:
Delimitação da matéria analisada
A impugnante apresenta diversos argumentos para justificar a sua imunidade em
relação à contribuição aqui lançada sem observar, contudo, que o presente auto
de infração não se destina à suspensão da imunidade da entidade devido ao
descumprimento de qualquer dos requisitos exigidos.
O que se está exigindo neste auto de infração é justamente a contribuição ao PIS
devida pelas instituições de educação e assistência social sujeitas à imunidade,
com fundamento no artigo 13 da Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, com a
seguinte redação:
Art. 13. A contribuição para o PIS/PASEP será determinada com base na
folha de salários, à alíquota de um por cento, pelas seguintes entidades:
(...)
III - instituições de educação e de assistência social a que se refere o art. 12
da Lei n° 9.532, de 10 de dezembro de 1997;
Dessa forma, cinge-se a controvérsia em verificar se é devido, pela Recorrente, o
recolhimento da Contribuição para o PIS previsto no inciso III do art. 13 da MP no 2.158-35/2001.
Por bem enfrentar a discussão em debate, filio-me ao entendimento adotado no
voto de relatoria da Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, que foi acompanhada à unanimidade
no julgamento do processo no 11516.004851/2009-84, resultando no acórdão no 3301-013.119,
conforme trecho abaixo reproduzido, que vem enriquecer as razões de decidir a lide posta:
Consoante narrado cuidam os autos de lançamento para exigência de PIS/PASEP,
à alíquota de 1%, sobre a folha de salários, concernente ao período de 01/2004 a
12/2007, nos termos do inciso III do art. 13 da MP no 2.158-35/2001:
Art.13. A contribuição para o PIS/PASEP será determinada com base na
folha de salários, à alíquota de um por cento, pelas seguintes entidades:
[omissis]
Fl. 302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.953 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725535/2012-17
6
III - instituições de educação e de assistência social a que se refere o art. 12
da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997;
III-instituições de educação e de assistência social a que se refere o art. 12
da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997;
Apoiada na legislação (CF/88, Lei no 9.532/1997 e Decreto n° 4.524/2002), à DRJ
conserva a autuação, sob as seguintes razões:
(...)
Em análise do procedimento fiscal, conforme descrito no Termo de
Verificação Fiscal (fls. 591/595), a Autoridade Fiscal reconhece a
Impugnante como Entidade Beneficente de Assistência Social, bem como
não contesta sua condição quanto ao preenchimento dos requisitos legais
relacionados à natureza de suas atividades ou às origens e aplicações de
suas receitas e demais informações prestadas, os quais são exigidos para o
gozo de determinado benefício fiscal.
O objeto do lançamento, entretanto, é a exigência de contribuição para o
PIS/Pasep incidente sobre a folha de salários, a que estão sujeitas as
instituições de educação e de assistência social.
IV – Da Contribuição para o PIS/Pasep em relação às instituições de
educação e de assistência social
(...)
Como se depreende dos textos legais antes transcritos, que foram
regularmente editados e se encontram em vigor, a Impugnante, que é
reconhecidamente instituição de educação e de assistência social, se
encontra sujeita ao recolhimento da contribuição ao PIS/Pasep calculado
sobre a folha de salários, com a aplicação da alíquota de 1%
Incontroverso que à Recorrente preenche os requisitos legais a qualificá-la como
instituição de educação e assistência social, a que se refere o art. 12 da Lei no
9.532/1997. A controvérsia reside, portanto, no alcance da imunidade tributária
a desobrigá-la ao recolhimento do PIS/PASEP tratado no inciso III do art. 13 da
MP no 2.158-35/2001.
Em sua defesa, à Recorrente alega inaplicabilidade dos artigos 2°, II, da Lei n°
9.715/98, e 13, IV, da MP n° 2.158-35/2001. Para tanto cita a jurisprudência do
STF, RE no 636.941/RS e RE no 469.079-ED/SP e, consequentemente, pede que
sejam atacadas conforme o artigo 62, § 1°, II, alíneas "h" e "c" e § 2°, do RICARF.
O tema não carece discussões, vez que enfrentado pelo STF no bojo do RE
636.941/RS, com repercussão geral reconhecida, tendo sido firmada a seguinte
tese:
A imunidade tributária prevista no art. 195, § 7o, da Constituição Federal
abrange a contribuição para o PIS. Obs: Redação da tese aprovada nos
Fl. 303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.953 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725535/2012-17
7
termos do item 2 da Ata da 12a Sessão Administrativa do STF, realizada em
09/12/2015.
Em 2020 foi publicada a Solução de Consulta DISIT/SRRF04 no 4.006/2020, que
deu fim à celeuma na esfera administrativa ao concluir em seu parecer:
17. Diante do exposto, força é concluir que o Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do Recurso Extraordinário no 636.941/RS, com repercussão
geral reconhecida, decidiu que são imunes à Contribuição para o
PIS/Pasep, inclusive quando incidente sobre a folha de salários, as
entidades
beneficentes
de
assistência
social
que
atendam,
cumulativamente, aos requisitos constantes dos arts. 9o, inciso IV, alínea
"c", e 14 do Código Tributário Nacional, bem como do art. 55 da Lei no
8.212, de 1991 (atualmente, art. 29 da Lei no 12.101, de 2009).
Importante destacar, que embora o citado parecer mencione, apenas, às
‘entidades beneficentes’ parceiras do Estado, a decisão do STF socorre todas as
instituições sem fins lucrativos arroladas nos artigos 12 e 15 Lei no 9.532/1997,
vejam trechos do voto do Emin. Ministro Dr. Luiz Fux:
(...)
A expressão contida no art. 150, VI, c, CF/88, que estipula a imunidade das
instituições de assistência social – aplicável por analogia à expressão
entidades beneficentes de assistência social contida no art. 195, § 7o,
CF/88 – não está jungida ao conceito de assistência social contido no art.
203, da CF/88. Podendo, portanto, estender-se às instituições de
assistência stricto sensu de educação, de saúde e de previdência social,
esta seguindo as premissas fixadas no verbete retrocitado.
O Sistema Tributário Nacional, encartado em capítulo próprio da Carta
Federal, encampa a expressão instituições de assistência social e
educação prescrita no art. 150, VI, c, CF/88, cuja conceituação e regime
jurídico se aplicam por analogia à expressão “entidades beneficentes de
assistência social” contida no art. 195, § 7o, CF/88, à luz da interpretação
histórica e dos textos das CF/46, CF/67 e CF/69, bem como das premissas
fixadas no verbete da Súmula n° 730 desta Suprema Corte. É que até o
advento da CF/88 ainda não havia sido cunhado o conceito de seguridade
social, nos termos em que definidos pelo art. 203, inexistindo distinção
clara entre previdência, assistência social e saúde, a partir dos critérios de
generalidade e gratuidade.
O art. 195, § 7o, CF/88, ainda que não inserido no capítulo do Sistema
Tributário Nacional, mas explicitamente incluído topograficamente na
temática da seguridade social, trata, inequivocamente, de matéria
tributária. Porquanto, ubi eadem ratio ibi idem jus, podendo, bem por isso,
estender-se às instituições de assistência stricto sensu de educação, de
saúde e de previdência social, máxime na medida em que restou superada
Fl. 304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.953 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725535/2012-17
8
a tese de que este artigo só se aplica às entidades que tenham por objetivo
tão somente as disposições do art. 203 da CF/88 (MC ADIN no 2.028-5, Rel.
Ministro Moreira Alves, Pleno, DJ 16.6.2000).
(...) (RE 636.941/RS, Relator MIN. LUIZ FUX, Plenário, 13/02/2014).
(Processo no 11516.004851/2009-84; Acórdão no 3301-013.119; Relatora
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa; sessão de 23/08/2023)
Com base nos fundamentos trazidos no presente voto, dou provimento ao Recurso
Voluntário para afastar a exigência da Contribuição para o PIS cobrada da Recorrente com
fundamento no artigo 13 da Medida Provisória no 2.158-35, de 2001.
Esclareça-se de todo modo que, no tocante à insurgência quanto à não incidência
de juros de mora sobre a multa lançada de ofício, trata-se de matéria já sumulada através da
Súmula CARF no 108, que assim estabelece:
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, dar provimento para afastar a exigência da Contribuição para
o PIS cobrada da Recorrente com fundamento no artigo 13 da Medida Provisória no 2.158-35, de
2001.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães

Fl. 305
DF CARF MF
Original